Tribunal: TJPA
Processo: 0808650-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808650-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: DELCIMAR ROSA JULIO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTELIONATO. NULIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. MATÉRIA SUPERADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA.

1.
Não obstante as teses sustentadas na inicial, acerca da nulidade para o prosseguimento da ação, sob a alegação de ausência de representação da vítima, observo que o impetrante não instruiu o
writ
com documentos suficientes a demonstrar que as vítimas ofereceram representação ou não, bem como se as mesmas se enquadram nas hipóteses elencadas no art. 171, § 5°, do CP, impossibilitando, assim, a análise de tais argumentos, porquanto reclamam exame de prova, razão pela qual não conheço do
mandamus
nesse ponto.

2
.Tendo sido ofertada a peça acusatória, a qual fora recebida em 09.09.2020, resta superada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

3.
Não vislumbro razão ao impetrante quanto à alegada ausência dos requisitos para decretação e manutenção da prisão do denunciado, eis que o Magistrado
a quo
demonstrou motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a segregação cautelar, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP.

4.

Ordem parcialmente conhecida, e nesta parte Denegada, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer parcialmente do
writ
e
denegá-lo na parte conhecida,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 20 e encerrado às 14h00 do dia 22 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Delcimar Rosa Julio
, em face de ato do
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, nos autos da ação penal n.º 0006810-11.2020.8.14.0006.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24.07.2020, pela supostamente pratica do crime tipificado no
art. 171 do CPB
, prisão esta homologada e convertida em custódia preventiva, para fins de
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal.

Argui, inicialmente, o impetrante, a
nulidade no prosseguimento da ação penal em razão da ausência de representação da vítima
, requisito que se tornou imprescindível ao processamento do crime de estelionato, após as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/19, acrescentando que, o caso em tela, não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 171, §5º, incisos I a IV do CPB, que dispensa a representação do ofendido.

Alega
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, visto que até a data da impetração, o inquérito policial não havia sido remetido ao Ministério Público, impossibilitando assim o oferecimento da exordial acusatória.

Argumenta, ainda, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva
, uma vez que embasado, unicamente, em meras ilações acerca da segurança e da ordem pública.

Ao final, pugna pela concessão da liminar e a confirmação em definitivo do
mandamus
, para que o acusado possa aguardar em liberdade o julgamento da ação penal contra si movida perante o juízo
a quo
.

Liminar indeferida em 27.08.2020. (ID. 3561481).

Informações prestadas em 31.08.2020.(ID. 3579765).

Parecer do Órgão Ministerial, da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pela
denegação
da ordem. (ID. 3613246).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar impetrado em favor de
Delcimar Rosa Julio
, em face de ato do
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, nos autos da ação penal n.º 0006810-11.2020.8.14.0006.

Do excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Sustenta o impetrante
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
. Contudo, considerando às informações prestadas pela autoridade dita coatora, bem como em consulta ao sistema libra, verifiquei que já fora
ofertada a peça acusatória, a qual foi recebida em 09.09.2020, restando superada a presente alegação.

Da alegada nulidade da ação em razão da falta de representação da vítima.

Alega, ainda, o impetrante que, após as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/19, a representação da vítima tornou-se imprescindível ao processamento do crime de estelionato, afirmando que tal requisito que não se verifica no caso em tela, e que o fato não está incluído em nenhuma das exceções previstas no art. 171, § 5º, incisos I a IV do CPB, que assim dispõe:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

(...);

§ 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - a Administração Pública, direta ou indireta; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - criança ou adolescente; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - pessoa com deficiência mental; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

Todavia, não obstante as teses sustentadas na inicial, observo que o impetrante não instruiu o
habeas corpus
com documentos suficientes a demonstrar que as vítimas ofereceram representação ou não, bem como se as mesmas se enquadram nas hipóteses elencadas no art. 171, § 5°, do CP, impossibilitando, assim, a análise de tais argumentos, porquanto reclamam exame de prova, razão pela qual
não conheço
do
writ
nesse ponto.

Da revogação da prisão.

Por fim, objetiva o impetrante a revogação da medida extrema, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Inicialmente, cabe observar que a análise da revogação da prisão preventiva se acha condicionada à verificação da hipótese fática especificamente trazida a exame, não constituindo direito subjetivo absoluto e incondicional do requerente, cabendo ao julgador, igualmente, verificar a presença de quaisquer dos requisitos da prisão cautelar.

No caso em apreço, verifiquei que o Magistrado de 1º Grau homologou o flagrante lavrado contra o paciente, convertendo-o em prisão preventiva para fins de
garantia da ordem pública e eventual aplicação da lei penal
, ressaltando em sua decisão que:

“(...) Vez que não vejo quaisquer ilegalidades que justifiquem por hora o relaxamento da prisão, desde já a homologo. Passo à análise de necessidade de conversão em prisão preventiva ou se cabível a liberdade mediante outras medidas cautelares.(...). Assim, a análise do auto, indica-nos suficientemente elementos de autoria e materialidade, tanto que foi acima ratificado. Resta-nos verificar a existência da necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal.
No presente caso é imperioso constatar que só a prisão dos flagrantados revela-se suficiente a garantir a aplicação da lei penal, vez que nessa fase, a total
ausência de elementos comprobatórios de vínculos com o distrito da culpa
, suficientes a ali mantê-los, vislumbra-se como altamente provável que se soltos de imediato, hão de se furtar à própria citação, na muito provável ação penal por se iniciar, de modo a inviabilizar o desfecho do processo e a consequente aplicação da lei. Vislumbro tais riscos na liberdade dos autuados, pois, verificam-se sérios indícios de periculosidade no caso concreto diante da conduta atribuída ao mesmo com as circunstâncias que as cercam.
Tal se dá porque o crime de estelionato no presente caso demanda tempo para sua execução e exige elevado planejamento e envolvimento de várias condutas. Pelo que os autos registram os atuados viajaram de São Paulo para este Estado com a finalidade de praticar o crime, o que indica a possibilidade de reiteração infracional, diante dos indícios que tal prática delituosa é o principal meio de sustento dos ora autuados.
De fato, o crime em questão não é daqueles que se possa dizer ser um fato pouco provável de se repetir, fruto de uma interação de circunstâncias súbitas que provocaram no indivíduo uma reação pouco pensada, já que não se pode atribuir sua prática à emoção ou qualquer outra circunstância inusitada e imprevisível que tenha se apresentado na vida de seu autor. Por mais que os autuados tenham apresentado cópias de seus documentos pessoais e não apresentem registros criminais anteriores neste Estado, verifico que as circunstâncias em que o crime foi praticado, somado à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal são fundamentos suficientes à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Assim, presentes tais elementos, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RODRIGO DE MELO BARBOSA e DELCIMAR ROSA JULIO em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Atenta aos fundamentos do
decisum,
extrai-se que o mesmo apresenta fundamentação idônea, em face da
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva
, além da necessidade de
garantir a ordem pública
, diante da
gravidade concreta do delito
, que revela a
periculosidade
do paciente, visto que, conforme assevera a autoridade judicial, o mesmo, juntamente com o corréu viajou de São Paulo para este Estado com a finalidade de praticar o crime de estelionato, o qual, no presente caso, demandou tempo para sua execução e exigiu elevado planejamento e envolvimento de várias condutas. Some-se a isso, os indícios de que tal prática delituosa é o principal meio de sustento do paciente, demonstrando a necessidade de manutenção da segregação, também, para fins de
evitar a reiteração da conduta delituosa.

Outrossim, destaca, ainda o MM. Julgador que a segregação se mostra imprescindível para fins de eventual
aplicação da lei penal
, tendo em vista que o paciente, nascido no Estado de São Paulo, não comprovou qualquer vínculo com o distrito da culpa
.

À vista disso, não vislumbro razão ao impetrante quanto à alegada ausência dos requisitos para decretação e manutenção da prisão, eis que o Magistrado
a quo
demonstrou motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a segregação cautelar, com respaldo em fatos concretos, que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP.

Some-se a isso, que a fase instrutória não se deu por encerrada, sendo temerária, neste momento, a revogação da medida cautelar, considerando que a presença do denunciado em todos os atos do processo é relevante para a efetiva produção da prova oral.

Ante o exposto
, corroborando o ilustre parecer ministerial,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 20 de outubro de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2020